Tribunal: TCU
Processo: 031.820/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso contra decisão proferida em processo administrativo disciplinar que apurou a acumulação indevida de cargos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso administrativo interposto contra decisão proferida pela Presidência do TCU, a qual negou provimento a recurso hierárquico e manteve decisão denegatória em pedido de reconsideração, exarada pela Secretaria Geral de Administração, confirmando aplicação de penalidade de suspensão ao recorrente, fixada em 45 (quarenta e cinco) dias, sem possibilidade de conversão em multa e com pleno afastamento de suas atribuições, com base nos artigos 127, inciso II, 128 e 130, caput, da Lei 8.112/1990, em razão de desvios funcionais confirmados em procedimento administrativo disciplinar ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário Câmara, com fundamento nos artigos 107, inciso II, 108 e 109, todos da Lei 8.112/1990, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso administrativo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia da deliberação à Secretaria de Gestão de Pessoas Segep para ciência ao interessado e adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão e envio de cópia dos autos ao Ministério Público Federal.